Tribunal: TJDFT
Processo: 0756183-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, ante a preclusão lógica do pedido de gratuidade e ante o não cabimento do recurso contra a decisão que indeferiu produção de prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo constituiu ato incompatível com o interesse de recorrer (art. 1.000 do CPC) e caracterizou a preclusão lógica da pretensão de obter o benefício da gratuidade de justiça, o que torna inadmissível o recurso nesse ponto.
4. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere a produção de prova, não incluída no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. Não constatada urgência ou risco de dano à adequada prestação jurisdicional, afasta-se a necessidade de análise da questão discutida no agravo neste momento, relativa à pertinência de produção de prova, e exclui-se a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme precedente vinculante do STJ referente ao Tema n. 988 (REsps Repetitivos n. 1.696.396 e 1.704.520).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.